Tribunal: TJSP
Processo: 2297721-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Taxas associativas - Fase de cumprimento de sentença – Insurgência da executada em relação à rejeição da impugnação – Questão que se limita ao valor da sucumbência – Ação julgada, inicialmente, procedente, condenada a ré no pagamento das taxas e sucumbência de 15% sobre o valor da condenação – Acórdão que determinou fossem incluídas na condenação as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Taxas associativas - Fase de cumprimento de sentença – Insurgência da executada em relação à rejeição da impugnação – Questão que se limita ao valor da sucumbência – Ação julgada, inicialmente, procedente, condenada a ré no pagamento das taxas e sucumbência de 15% sobre o valor da condenação – Acórdão que determinou fossem incluídas na condenação as taxas vencidas durante o processo – Interpostos Recursos especiais e extraordinário, foi determinada a reapreciação, nos termos do art.1.030 II do CPC ante as teses 882 do STJ e 492 do STJ – Julgado revisto, invertendo-se o resultado, julgada improcedente a demanda, com inversão da sucumbência – Ré que apresentou cálculo de 15% sobre o valor taxas vencidas – Impossibilidade – Alterado o resultado do julgamento para improcedente não há condenação no pagamento das taxas – Acórdão foi claro ao fixar a sucumbência em 15% do valor atualizado da causa – Impugnação que deve ser acolhida, reconhecido o excesso sobre o qual deve incidir honorários em favor da executada – Decisão reformada – Recurso provido